Tribunal: TJES
Processo: 5015570-94.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015570-94.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANE PEREZ ALONSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5015570-94.2024.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA; JANE PEREZ ALONSO

RECORRIDO
S
(A
S
):
JANE PEREZ ALONSO; MUNICÍPIO DE VILA VELHA; CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à Recorrente Jane.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE TRANSEUNTE IDOSA EM PRAÇA PÚBLICA. DESPRENDIMENTO DE CORRIMÃO (GRADIL METÁLICO) EM RAMPA DE ACESSO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. CONCORRÊNCIA DE CULPAS COM A EMPRESA EXECUTORA DA OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF E ART. 942 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DO MUNICÍPIO PELA EXCLUSÃO OU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM. VALOR (R$ 5.000,00) ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados Cíveis interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
(ID 16673686) e por
JANE PEREZ ALONSO
(ID 16673689) em face da r. sentença (IDs 16673628 e 16673685) que julgou procedente o pedido autoral, condenando solidariamente os Réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrentes de queda sofrida pela Autora em praça pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O MUNICÍPIO DE VILA VELHA pugna pela reforma da sentença, visando sua exclusão da lide ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua responsabilidade subsidiária, e não solidária. A Autora JANE PEREZ ALONSO, por sua vez, recorre pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo módico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Do Recurso Inominado do MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ID 16673686)

4. O Recorrente MUNICÍPIO DE VILA VELHA não merece guarida em suas razões.

5
.
A responsabilidade civil do ente público, no caso de omissão, é subjetiva, exigindo a demonstração da falha no dever de agir. No caso dos autos, a queda da Autora decorreu do desprendimento de um gradil metálico (corrimão) em uma rampa de acessibilidade numa praça pública.

6. Conforme bem fundamentado pelo Juízo a quo, o conjunto probatório demonstrou a falha no serviço, atribuível tanto à empresa executora da obra (por falha na fixação ou fragilidade do material) quanto ao Município. A este último, recai a inequívoca culpa in vigilando, ou seja, a falha no dever de fiscalizar a correta execução da obra contratada e, sobretudo, o dever de manutenção e conservação do logradouro público, garantindo a segurança dos munícipes que o frequentam.

7
. A contratação de empresa privada para a execução da obra não exime o ente público de sua responsabilidade, especialmente quando a falha (má fixação de um item de segurança) era passível de detecção pela fiscalização e manutenção preventiva.

8
. Havendo mais de um causador do dano (a empresa que executou deficientemente e o Município que se omitiu no dever de fiscalizar e manter), ambos respondem solidariamente perante a vítima, nos exatos termos do art. 942, caput, do Código Civil.

9
. Assim, rejeito a tese de exclusão da responsabilidade ou de sua fixação de forma subsidiária, mantendo a solidariedade reconhecida na origem.

10
.
Do Recurso Inominado de JANE PEREZ ALONSO (ID 16673689)

11. A Autora, ora Recorrente, pleiteia a majoração do valor indenizatório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

12. Entendo que, neste ponto, a r. sentença também deve ser mantida.

13. A fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima pelos transtornos e abalos sofridos e de impor ao ofensor uma sanção pedagógica, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

14. O Juízo de primeiro grau, ao arbitrar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerou as circunstâncias do caso, a extensão das lesões (luxações), o constrangimento e a dor suportados pela Autora , bem como a omissão da municipalidade.

15. Referido valor se mostra condizente com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma e pela jurisprudência pátria para casos análogos (queda em via pública por falha na manutenção, com lesões de gravidade moderada), conforme, inclusive, precedente citado na própria sentença (ID 813).

16. Destarte, o montante fixado cumpre adequadamente as funções reparatória e pedagógica da indenização, não havendo que se falar em valor módico que justifique a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e o Enunciado n.o 11 da Turma de Uniformização do TJES.

1
8
.
CONDENO

o

R
ecorrente MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

19.
CONDENO
a Recorrente JANE PEREZ ALONSO ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)